Tribunal: TCU
Processo: 016.851/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7744/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.851/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea de Barros Galvao (XXX.301.138-XX); Andreia Pires Rodrigues (XXX.305.858-XX); Aurea Ribeiro da Silva (XXX.389.438-XX); Aureluce de Oliveira Souza (XXX.597.708-XX); Fernanda de Barros Galvao (XXX.904.828-XX); Nadia Regina Pires Rodrigues (XXX.244.938-XX); Rosa Correa Nogueira (XXX.365.589-XX); Zenaide da Silva (XXX.834.848-XX); Zuleide da Silva (XXX.342.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.